Tribunal: TCU
Processo: 032.986/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10521/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.986/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Carlos Moura de Oliveira (XXX.701.283-XX); Diego Simoes dos Santos (XXX.315.618-XX); Guilherme Caetano dos Santos Lopes (XXX.534.281-XX); Rafael Lemes de Sousa (XXX.455.341-XX); Robson Tavares da Silva (XXX.162.146-XX); Thiago de Carvalho Almeida (XXX.836.913-XX); Tiago Ramos de Paula (XXX.402.399-XX); Victor Hugo Balieiro Teixeira (XXX.911.822-XX); Weber Luiz Pinto Martins (XXX.009.386-XX); Wellington Joaquim da Silva (XXX.339.324-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.